Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando extinto determinado processo sem resolução de mérito, a reiteração do pedido enseja a distribuição por dependência, nos termos do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Demonstrado serem os pedidos formulados nas ações diversos, não se trata de reiteração de demanda, motivo pelo qual não há fundamento para declínio de competência.
3. Agravo conhecido e provido.